Tribunal: TJMT
Processo: 1005040-05.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005040-05.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), LEONICE KLAUS DOS SANTOS - CPF: 616.736.841-49 (APELANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUÍDAS (“SALVADOS”) FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO CONTRAPOSTO. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte ré a ressarcir ente público pelos valores despendidos no reparo de veículo avariado em acidente de trânsito.

2. A parte apelante pleiteia a devolução das peças danificadas e substituídas (“salvados”) ou, subsidiariamente, o abatimento de seu valor residual do montante da condenação.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão da parte ré, de reaver as peças substituídas ou obter abatimento pecuniário, pode ser analisada quando formulada como mero pedido contraposto em contestação submetida ao rito ordinário.

III. Razões de decidir:

4. O pedido de entrega das peças (“salvados”) ou de abatimento do seu valor não se confunde com matéria de defesa em sentido estrito, pois não visa unicamente à improcedência do pedido autoral. Trata-se de pretensão autônoma da parte ré contra a parte autora, fundamentada na vedação ao enriquecimento sem causa.

5. Conforme o art. 343 do CPC, no procedimento comum, a formulação de pretensão própria da parte ré contra a parte autora deve ser veiculada por meio de reconvenção.

6. É firme a jurisprudência no sentido de ser inadmissível a formulação de pedido contraposto no rito ordinário, instrumento processual restrito aos juizados especiais ou a procedimentos especiais que o autorizem.

7. Não tendo a parte ré apresentado a devida reconvenção no momento oportuno, é vedada a análise do mérito de sua pretensão autônoma nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal, devendo o pleito ser objeto de ação própria.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “No procedimento comum, a pretensão autônoma da parte ré contra a parte autora, tal como o pedido de devolução de peças substituídas (“salvados”) ou o abatimento de seu valor residual, deve ser obrigatoriamente veiculada por meio de reconvenção (art. 343, CPC), sendo processualmente inadmissível sua formulação como mero pedido contraposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 343.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação 1000206-20.2019.8.11.0108, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.8.2025; TJMT, apelação 73297/2016, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, j. 1o.2.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONICE KLAUS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1005040-05.2024.8.11.0007, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 16.027,72 (dezesseis mil e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.

E condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta que a retenção indevida das peças substituídas do veículo configura onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa do apelado, uma vez que aquelas possuem valor de mercado.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar que o apelado realize a devolução das peças danificadas e substituídas ou, subsidiariamente, que seja abatido o percentual de 30% (trinta por cento) do montante da condenação.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 316215878, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 321703887, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LEONICE KLAUS DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 1005040-05.2024.8.11.0007, proposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (MT)
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 16.027,72 (dezesseis mil e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do suposto direito da apelante à devolução das peças danificadas (“salvados”) ou ao abatimento de seu valor residual da condenação consistente no reembolso do valor gasto pelo Município com o reparo de avarias no micro-ônibus decorrentes de acidente de trânsito por ela causado.

Cumpre, preliminarmente, diferenciar a natureza dos pedidos formulados. O autor, ora apelado, ajuizou pretensão indenizatória visando ao ressarcimento por danos materiais, pleiteando, portanto, o cumprimento de obrigação de pagar. A ré, ora apelante, por sua vez, ao pleitear a entrega das peças substituídas, formula pretensão autônoma contra o autor, consistente em obrigação de entregar coisa, fundamentada na vedação ao enriquecimento sem causa.

Ocorre que tal pretensão, por constituir pedido próprio da ré em face do autor, deveria ter sido veiculada por meio processual adequado. De fato, cabia a ela propor reconvenção para manifestar pretensão própria contra o autor, nos termos do art. 343 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa
.”

A pretensão de reaver os “salvados” ou obter compensação financeira não se confunde com matéria de defesa em sentido estrito (tal como a impugnação ao valor do conserto ou a alegação de culpa concorrente), porquanto não visa, simplesmente, à improcedência do pedido autoral. Trata-se, inequivocamente, de lide secundária, com pedido autônomo, que exigia a formalização de reconvenção.

No caso, o pleito formulado na contestação (Id. 316215392) constitui pedido contraposto, o qual não é admissível no rito ordinário, conforme firme entendimento desta e. Corte.

“
O pedido contraposto é inadmissível no procedimento comum, devendo eventual pretensão ser deduzida por reconvenção
.” (TJ-MT, apelação 1000206-20.2019.8.11.0108, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.8.2025).
[g.n.]

“
Afigura-se inviável o conhecimento do pedido contraposto formulado em ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deve ser deduzida por intermédio da reconvenção
.” (TJ-MT, apelação 73297/2016, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, julgado em 1o.2.2017).
[g.n.]

Dessa forma, não tendo a apelante proposto a devida reconvenção no momento oportuno, não há como analisar o mérito de sua pretensão (devolução das peças ou abatimento do valor), sob pena de manifesta supressão de instância e violação ao devido processo legal, devendo tal pleito ser objeto de ação autônoma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025